Tribunal: TJDFT
Processo: 0704968-79.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSERTO DE VEÍCULO. DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. NÃO CONSTATADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Somente são cabíveis os embargos de declaração quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material. Por sua vez, em caso de acolhimento dos embargos para sanar os vícios mencionados, excepcionalmente é possível a produção de efeitos modificativos, desde que a nova decisão seja incompatível com o julgamento anterior.

2. O acórdão embargado enfrentou de forma integral a matéria submetida a esta Corte de Justiça, concluindo que o embargado ficou mais de 90 dias sem o carro e que após assinado o termo de quitação, dias depois o veículo retornou à concessionária. Além disso, constatou-se que o fato da embargante não ter se interessado na produção de prova pericial, além da falta de vistoria final e o atraso no conserto do veículo, foram fatores que atribuíram responsabilidade à embargante. 2.1. Acrescente-se que restou demonstrada a falha na substituição do odômetro, o que resultou na perda da garantia e na desvalorização do veículo

3. É desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos normativos legais tidos pela parte embargante como violados, bastando exposição fundamentada dos motivos da decisão, o que foi devidamente observado na espécie.

4. Porquanto inexistente a omissão alegada, percebe-se, na verdade, que o embargante apenas manifesta seu inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados pelo Colegiado ao negar provimento à apelação por ele interposta.

5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.